Tribunal: STM
Processo: 7000076-43.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000076-43.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000076-43.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: CLAYTON SAMUE ZARATTINI LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: AESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DP)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAção de PEDIDO
CONTRÁRIO àS TESES FIRMADAS PELO STF no tocante à
repercussão geral. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
DECISÃO UNÂNIME
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que
a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não
se atribui os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, em Súmula nº 279, estabeleceu que,
para o simples reexame de provas, não caberia recurso
extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese
apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados,
de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 05 de maio de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor de CLAYTON SAMUEL ZARATTINI LIMA, contra Decisão de minha
lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000765-
24.2021.7.00.000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil

[1] e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
[2].
Consta nos autos que o Ministério Público Militar, por meio do douto
Procurador de Justiça, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado,
dando-o como incurso no artigo 251
[3], do Código Penal Militar.
A vestibular acusatória discorre que o acusado, no ano de 2015, participou de
processo seletivo de convocação para Oficial Temporário, promovido pelo
Comando da 4ª Região Militar do Exército, oportunidade em que apresentou
documentação falsa, com o escopo de elevar a sua pontuação e, por
conseguinte, obter aprovação.
Menciona que o réu possui Graduação em Comunicação Social pelo Centro
Universitário Newton Paiva, e que preencheu e assinou ficha de análise
curricular, afirmando que detinha cursos e títulos de especializações, os quais,
na indicação do Ministério Público Militar, não se comprovaram verdadeiros.
Para garantir os referidos pontos, o acusado
apresentou à Administração Militar os certificados acima explicitados e
havidos como falsos, oportunidade em que compreendeu o Ministério Público
Militar pela violação do artigo 251 do CPM[4], bem como pela prática
delituosa inserta no art. 311 do CPM[5] (falsidade documental).
Em 18 de janeiro de 2018, a denúncia foi parcialmente recebida, com a
determinação de arquivamento do feito quanto ao suposto delito de falsidade
documental. Apenas o crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM[6],
seria processado (evento 1, processo nº 7000012-49.2018.7.04.0004).
O Juízo da 4ª CJM, em 13 de fevereiro de 2019, deixou de convocar o
Conselho Especial de Justiça, passando a atuar de forma monocrática, em
obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União,
nos termos da Lei 13.774, de 19/12/2018, por ser à época da denúncia, e
atualmente, o réu civil (evento 116, processo nº 7000012-49.2018.7.04.0004).
Em 28 de fevereiro de 2019, proferida Sentença monocrática, rejeitou-se,
preliminarmente a exceção de incompetência formulada pela Defesa,
condenando-se o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do delito tipificado no
artigo 251, caput, do CPM[7]. Houve a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena pelo período de dois anos (evento 129, processo nº
7000012-49.2018.7.04.0004).
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, para reformar a sentença,
porquanto não foram atingidas, pelo delito, as funções típicas das Forças
Armadas; no mérito, pugna pela absolvição do réu, por ausência de prova
técnica (art. 439, "a" ou "e", do CPPM[8]).
A Corte Castrense, em sessão de 23 de outubro de 2019,
conheceu e acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para, anular a Sentença recorrida, firmar a competência do CEJEx

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000012-49.2018.7.04.0004, e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o Conselho
Especial de Justiça para o Exército dê continuidade ao processamento do feito
até o seu julgamento final (evento 29, processo nº 7000475-
77.2019.7.00.0000).
Em 15 de outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 4ª CJM, exarou Sentença condenatória, publicada em 22 de
outubro de 2020, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
incompetência absoluta da JMU arguida pela DPU e, no mérito, também por
unanimidade, condenou o réu às penas do art. 251, caput, do CPM[9], com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
defende a incompetência da JMU para processar e julgar o feito; busca a
declaração de nulidade do processo por afronta ao princípio da isonomia, em
face da ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal, e no
mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, alegando a ausência de prova
técnica, com esteio no art. 439, "a" ou "e", do CPPM[10]. Ao final, defende o
prequestionamento em relação aos arts. 5º, incisos XXXV[11], LIV[12] e
LV[13], e 93, inciso IX[14], ambos da Constituição, para fins de interposição
de Recurso Extraordinário.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar, requereu a manutenção da
Decisão recorrida.
Em 10 de setembro de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta
de amparo legal. Também por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade,
pela ausência de oferecimento de Acordo de não Persecução Penal, suscitada
pela Defesa. No mérito, por unanimidade, negou provimento à Apelação
interposta pelo acusado, mantendo íntegra a Sentença condenatória.
Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário,
identificando afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal,
(art. 5º, LIV, CF[15]), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF[16]).
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr Roberto Coutinho, manifestou-se pela
inadmissibilidade do Apelo Extremo e, no mérito, pelo seu desprovimento.
O Superior Tribunal Militar inadmitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com esteio do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil
[17], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar
[18].
Nas razões do Agravo Interno, a Defensoria Pública aduz:
"Ocorre que na ótica desta Defensoria, a decisão monocrática, ao
afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (prequestionamento), adentra no mérito
fático-probatório, o que usurpa competência do Supremo Tribunal
Federal, porquanto aponta falta de referência explícita no acórdão
vergastado.
Neste caso, a matéria debatida foi devidamente prequestionada na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
instância de origem, desde as alegações finais como nas razões da
apelação, vejamos (Apelação nº 7000012-49.2018.7.04.0004): (...)
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em
questão preenche sim o requisito da repercussão geral, entendida
como a existência 'de questões relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos da causa' (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil).
No mesmo sentido decidiu o Ministro Menezes Direito, ao julgar a
Reclamação 7.523/SP, DJE 10.3.2009. Naquela ocasião entendeu
S. Exa. que não é cabível a aplicação, pelo Tribunal de Justiça, do
instituto da repercussão geral em matéria análoga, uma vez que
somente o Supremo Tribunal Federal detém competência para
tal julgamento.
Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da
sistemática da repercussão geral, providência que seria
irrecorrível, mas sim de um juízo de admissibilidade recursal
implementado exclusivamente pelo MM Ministro Presidente,
sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a
competência do STF, consoante o seguinte entendimento: (...).
Assim, o juízo de Repercussão Geral é de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, §
3.º, da Constituição da República.
Ao final, lança o seguinte apelo: "01. - reconsiderar a decisão
recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa ser admitido,
sendo determinado o seu processamento para o Superior Tribunal
Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário
interposto pelo Agravante; 02. - subsidiariamente, em não
havendo a reconsideração de
vossa excelência, que seja o presente Agravo submetido à
apreciação do Plenário do egrégio Superior Tribunal Militar
para julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a Decisão e dado
conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário
interposto.".
A PGJM, representada pelo ilustre SubProcurador Geral da Justiça Militar,
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, intimada em 16 de fevereiro de 2022
(evento 8), apresentou contrarrazões na mesma data. (evento 9).
Manifesta-se:
"Quanto ao prequestionamento, alega ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).".
Assevera:
"No entanto, o acórdão recorrido não enfrentou a suposta ofensa
aos dispositivos constitucionais supostamente violados. Dessa
forma, deveria o recorrente ter interposto Embargos de
Declaração para fins de prequestionamento.".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
Pontua:
"Inexistindo prequestionamento não há falar na comprovação de
repercussão geral, até porque o recurso debruça-se sobre ofensa
constitucional reflexa. Quanto à repercussão geral, de fato, a
decisão de admissibilidade do apelo extremo não pode analisar o
seu conteúdo.".
Ressalta:
"suposta afronta aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, incisos LVI e
LV, da CF/88, caracteriza ofensa reflexa à Constituição, a não
autorizar o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da
jurisprudência mansa e pacífica da Suprema Corte, verbis (...)".
Destaca:
"O recurso é manifestamente inadmissível, de cunho
exclusivamente protelatório, objetivando alcançar a sonhada
prescrição.".
Ao final, opina:
"Posto isso, a PGJM espera que o Agravo não seja sequer
conhecido, mas, se o for, que seja negado provimento.".
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
[19] e do
art. 123, inciso IV, do RISTM
[20].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o escopo
de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o
presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar
a retro citada decisão, conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono entendimento do
STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração, muito
menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"(...) A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez
que a Petição foi proposta por Parte legítima interessada,
sendo, ademais, tempestiva.
O prequestionamento nada mais é senão a alegação prévia e
análise pelo órgão julgador a quo da matéria de interesse do
recorrente. Representa a necessária submissão da questão aos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
Tribunais inferiores, a fim de que a mesma seja passível de
conhecimento pelos Tribunais de Superposição, nas vias recursais
especialíssimas.
O Apelo extremo não atendeu ao requisito do
prequestionamento.
A matéria não foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão
publicado nos autos da Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000
(evento 31). A Defesa busca fazer crer presente o
prequestionamento, porém não logrou êxito em seu desiderato. O
referido acórdão não traz em seu bojo a discussão sobre o tema.
Frise-se não bastar a mera discussão no Tribunal. Há que existir a
inserção do tema no respectivo acórdão, o que não se verifica nos
autos. Conforme acima enunciado, não atendido, pelo Apelo
extremo, o requisito do prequestionamento.
(...)
A Defesa pugna pelo reconhecimento da violação dos
princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º,
LIV, da CF

[21]), do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV,
da CF

[22]). Não merece acolhida. O STF, já se manifestou pela
inexistência de Repercussão Geral.
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como aos
princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660 'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese: '(...) na hipótese de
suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral
quando, para a análise dos referidos princípios, for necessário o
cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de
Recurso Extraordinário.', in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.
INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos
e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a
sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é
debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.'
(RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de
1/8/2013).".
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-se ao
presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda
Turma, em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o Agravante
demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de
distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como
fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o Agravante
insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de
novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea "a", do
inciso I, do art. 1.030, do CPC
[23].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação
de norma infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso
extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de
repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134
[3] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[4] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos
[5] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos;
sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.

[6] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos

[7] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos

[8] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua
existência;
e) não existir prova suficiente para a condenação;

[9] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos

[10] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que
reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua
existência;
e) não existir prova suficiente para a condenação;

[11] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito;
[12] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
[13] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;
[14] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios
IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
[15] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;

[16] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

[17] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de
repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[18] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134

[19] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos
ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2022 18:17:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105d9914c
[20] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[21] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
[22] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
[23] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual
o Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral